Tribunal: STF
Processo: ARE 1323905
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ARE Nº 1.293.130-RG/SP; TEMA RG Nº 1.119. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS OU DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (GDIBGE). ENUNCIADO Nº 20 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO APLICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO.



    Hipótese na qual a decisão, proferida em execução individual, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com base nos valores apontados pela contadoria judicial. Quanto à legitimidade das partes exequentes (em alguns pontos) e ao índice de correção monetária, constata-se que já houve pronunciamento judicial específico, no bojo dos Agravos de Instrumento n.º 0005388-90.2017.4.02.0000, n.º 0011489-46.2017.4.02.0000, n.º 0012227-34.2017.4.02.0000 e n.º 0005438-82.2018.4.02.0000, oriundos desta Sexta Turma Especializada, restando tais temas preclusos Não conhecimento do recurso quanto a esses aspectos. Observa-se que não há indevida cumulação, contudo execuções autônomas. A primeira implantou o pagamento (obrigação de fazer) e a presente execução versa apenas sobre os atrasados. Ademais, no caso, não se exige a apresentação de autorização dos associados e nem lista nominal para impetração do writ (art. 5º, LXX, da CF). Os exequentes comprovaram que são filiados à associação e que se aposentaram. Logo, qualificam-se como beneficiários do título judicial. A competência para execução individual é concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatada a sentença coletiva. Em referência à limitação da incidência da GDIBGE ao aspecto da súmula vinculante nº 20, o tema deve ser discutido na questão da implantação do benefício e não agora, já implantado e precluso o tema. Quanto à eventual inobservância de proporcionalidade, tal tema não foi ventilado na decisão agravada. A análise agora, sem anterior oposição de embargos, configuraria supressão de instância. No que tange à forma de cálculo dos juros, são observadas as teses já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), com a aplicação dos parâmetros da Lei nº 11.960/2009. Embargos de declaração no bojo do Tema 810 já rejeitados, não tendo ocorrido modulação dos efeitos. O STF já assentou que, para que se lhe apliquem os efeitos, não há a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no sistema de repercussão geral. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte e quanto ao mérito, desprovido.” (e-doc. 223).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXI, LIII, LIV e LXX, al. “b”; 8º, inc. III; e 103-A da Constituição da República. Afirma que o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato. Sustenta que, antes da impetração do mandado de segurança coletivo objeto da execução individual discutida e, por conseguinte, antes da constituição do título judicial exequendo, já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, o que impede a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas, nos termos do enunciado nº 20 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 389).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Afirma que o recurso não rebateu todos os fundamentos do acórdão. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 397).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o acórdão recorrido apresenta fundamento infraconstitucional suficiente para rebater a tese defendida nas razões do recurso” e de que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório (e-doc. 417, p. 7-9).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que o substituído processual possui legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo proposto por associação, independentemente da sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento.



    (...)



    No caso, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, hipótese de substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, da CF, na qual não se exige a apresentação de autorização dos associados e nem lista nominal para impetração do writ.



    Ademais, a decisão transitada em julgado no processo de conhecimento coletivo previu o pagamento da gratificação “aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante”.



    Nessa linha, da análise dos documentos juntados nos autos de execução (fls. 13/38), todos os exequentes comprovaram que se aposentaram, além de serem filiados à associação (frise-se que o tema da filiação não se discute aqui, já que foi objeto de outros recursos). Logo, no exame de momento, qualificam-se como beneficiários do título judicial.



    No que tange à alegação de indevida cumulação de execuções, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 foi assegurado o ajuizamento de execuções individuais, restando ressalvada a competência do juízo originário para processar eventual execução coletiva promovida pela própria DAPIBGE. Assim, não há que se falar em litispendência entre a execução coletiva e a individual baseada no mesmo título executivo judicial decorrente de ação coletiva, uma vez que não há identidade de partes.



    De fato, a ação executiva coletiva diz respeito apenas à execução da obrigação de fazer referente à incorporação, aos proventos dos substituídos, do valor da gratificação GDIBGE e não ao pagamento das importâncias atrasadas. Assim, não se afigura a alegada cumulação de execuções.” (e-doc. 377).



    7. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    8. Também neste sentido, em casos idênticos, com o IBGE como parte recorrente, os seguinte julgados: RE nº 1.438.122/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.315.155/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2021, p. 05/11/2021; ARE nº 1.321.456/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 1.343.733/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; ARE nº 1.345.315/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2022, p. 16/08/2022; e ARE nº 1.354.870/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2021, p. 24/11/2021.



    9. Por certo, o entendimento acima expresso, relativo à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, não afasta a necessidade de demonstração, na ação de cobrança, do direito dos autores, em sua extensão, caso a caso, de acordo com peculiaridades pessoais, à luz dos respectivos vínculos funcionais.



    10. Quanto à alegada violação ao enunciado nº 20 da Súmula Vinculante, esta também não se verifica. Tal enunciado trata da denominada Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa (GDATA), enquanto o presente processo envolve gratificação diversa, a Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE). Ainda que existam similitudes entre as gratificações, é necessário que cada uma seja analisada a partir da legislação infraconstitucional correlata e do quadro fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ademais, a decisão que pretende o recorrente discutir já foi, inclusive, objeto da Ação Rescisória nº 000975854.2013.4.02.0000, tendo sido rejeitado em tal ação o argumento de violação ao enunciado nº 20 da Súmula Vinculante do STF.



    12. Neste mesmo sentido, em recursos tratando da gratificação discutida neste recurso, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão. II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes. III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade. IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.304.409-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 03/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. MP N° 2.229-43/2001. LEI N° 11.344/06. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. LEI N° 11.355/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 790.277-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma Turma, j. 14/10/2014, p. 31/10/2014).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 847.675-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2015, p. 11/06/2015).



    13. Sobre o tema, menciono ainda as seguintes decisões: ARE nº 1.335.574/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2022, p. 16/05/2022; ARE nº 1.328.532/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/03/2022, p. 29/03/2022; ARE nº 1.354.870/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2021, p. 24/11/2021; ARE nº 1.313.593/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2021, p. 22/11/2021; ARE nº 1.315.155/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2021, p. 05/11/2021; ARE nº 1.328.270/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/10/2021, p. 22/10/2021; ARE nº 1.331.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2021, p. 21/10/2021; ARE nº 1.137.882/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/06/2018, p. 20/06/2018. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator